Tribunal: TJDFT
Processo: 0709565-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0709565-77.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: CLEYTON LOPES DE OLIVEIRA PACIENTE: COSME DE ARAUJO LIMA RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Cleyton Lopes de Oliveira, OAB-DF 32.216, em favor de COSME DE ARAUJO LIMA, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia. Alega, em síntese, constrangimento ilegal por falta dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva da paciente, determinada de ofício pela autoridade apontada coatora, em contrariedade à novel redação do art. 311 do CPP, que deve ser aplicado retroativamente. Sustenta ser o paciente pessoa idosa, atualmente com 56 anos de idade, portador de cardiopatias, hipertensão e doenças do trato psíquico, como epilepsia, necessitando, assim, de acompanhamento médico especializado, bem como pronto atendimento de urgência, rápido e eficaz quando das crises convulsivas, integrando, além disso, o grupo de risco da Covid-19. Pede, então, a concessão liminar de prisão domiciliar de caráter humanitário. É o breve relatório. Decido. O habeas corpus não merece seguimento. Com efeito, a regularidade da prisão preventiva da paciente já foi avalizada no julgamento do HC 0720156-35.2019.8.07.0000, de minha relatoria, cujo acórdão denegatório da ordem foi publicado em 21/10/2019. A pretensão, portanto, nesse ponto, constitui mera reiteração de pedido, resultando seu processamento inviável, já que a vedação da decretação da prisão preventiva de ofício, introduzida pela Lei 13.964/20, por ser disposição legal de natureza processual, não retroage. Já no que se refere ao pedido de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar humanitária, o pleito deve ser dirigido inicialmente ao juízo de primeiro grau, detentor da competência originária para análise do tema, na medida em que sua análise per saltum pelo Tribunal implicaria em indevida supressão de instância. Ademais, cumpre frisar, considerando que a prisão preventiva do paciente já perdura há mais de 90 (noventa) dias, deve o juízo de primeiro grau revisar, em decisão fundamentada, a necessidade de sua manutenção, conforme a atual redação do art. 316, parágrafo único, do CPP, podendo tal providência ser requerida pelo impetrante, advogado constituído, por simples petição. Destarte, de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, nego seguimento ao habeas corpus, posto que manifestamente inadmissível. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 27 de abril de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator